Tribunal: TJSP
Processo: 1074333-33.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelo autor – Pretensão do autor/embargante de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, parágrafos 1o e 11o, do CPC – Descabimento, no caso - Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela ré – lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1074333-33.2019.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado JERRY TABACNIK, é embargada/embargante MONICA ETHEL
AIZENAS TABACNIK (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
opostos por ambas as partes. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074333-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 38399
EDEC.No: 1074333-33.2019.8.26.0100/50000 E
1074333-33.2019.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : JERRY TABACNIK
EBTE. : MÔNICA ETHEL AIZENAS TABACNIK (JUST GRAT)
EBDOS. : OS MESMOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição pelo autor

Pretensão do autor/embargante de majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, parágrafos 1o e 11o, do CPC
Descabimento, no caso - Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição pela ré

lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios
Embargos rejeitados.
São dois os embargos de declaração. Os declaratórios do autor,
Jerry Tabacnik, com fundamento no inciso II, do art. 1.022, do Código de
Processo Civil, por meio dos quais se alega omissão no v.acórdão embargado,
principalmente no que tange a majoração da verba honorária sucumbencial, de
acordo com o art. 85, parágrafo 11o, do CPC. Os da ré, Mônica Ethel Aizenas
Tabacnik, sem fundamentação especifica, por meio dos quais se alega
contradição no v.acórdão embargado, principalmente porque, segundo alega, o
imóvel foi “dado” para moradia da menor, que esta, desde a separação de fato do
casal, sob a sua guarda; insiste, ainda, que não havia comodato, mas simples
concessão de uso para moradia da menor, sob a égide da pensão alimentar.
Todavia, ao contrário do que alegam os embargantes, não vejo
omissões, contradições ou obscuridades no v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais
considerando-se que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas
precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
Quanto aos embargos da ré, Mônica Ethel Aizenas Tabacnik,
conforme deixei expresso no v.acórdão: “(...) ressalto que era prescindível a
realização de outras provas, tendo em vista que as questões de fato e de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074333-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
estão bem delimitadas nos autos. Na verdade, o desencadear do processamento,
estava a exigir o cumprimento pelo Magistrado da sua obrigação de solucionar
rapidamente o litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(Novo CPC, art. 139, inciso II, e 370, parágrafo único). A produção de prova
testemunhal, saliente-se, não teria o condão de alterar o quanto decidido pelo
juízo “a quo”.
Aliás, como vem reiteradamente decidindo a jurisprudência, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. "A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do magistrado" (REsp. n° 101.171, REL. MIN. FRANCISCO
REZEK).
Ainda: "Em matéria de julgamento antecipado da lide predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto
e a necessidade de não ofender o principio basilar do pleno contraditório" (Resp.
n° 3047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO).
Ademais, "sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TFR 5a Turma,
Ag. 51.774-MG, Relator Ministro GERALDO SOBRAL).
E, no caso concreto, afigurava-se mesmo desnecessária a
realização de outras provas senão as constantes dos autos, mormente porque os
elementos fáticos autorizavam o juízo afastar providência de menor relevância ao
deslinde da controvérsia, passando então legitimamente, desde logo, ao
julgamento
antecipado
da
lide sem afronta a qualquer normatização
constitucional e infraconstitucional, especificamente às disposições legais
elencadas no recurso, até para propósitos de prequestionamento.
Por último, e para que não paire dúvida, a materialidade do fato é
incontroversa, porque demonstrada com os documentos que instruíram a inicial, e
que bem confirmam as alegações do autor, de que deu o imóvel em comodato
verbal e que a ré não o desocupou, mesmo após devidamente notificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074333-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Assim, não observado o prazo de desocupação, alternativa não
restou senão o ajuizamento da presente ação, e a determinação de reintegração
na posse foi muito bem decretada pelo juízo de primeiro grau, pouco importando
qual a razão que levou o autor a pedir a desocupação.
Demais disso, em havendo comodato, o dever de restituir a coisa
faz parte das obrigações do comodatário. De acordo com lição de Carlos Roberto
Gonçalves, “O comodatário que se negar a restituir a coisa praticará esbulho e
estará sujeito à ação de reintegração de posse”. (in Direito Civil Brasileiro

Contratos e Atos Unilaterais, vol. 3, 7a ed. Saraiva, p. 344).
Por fim, conforme bem salientou o Magistrado: “A controvérsia é
civil patrimonial, não de direito de família, pois não há ajuste escrito ou decisão
judicial a evidenciar que a moradia no imóvel constitua alimentos "in natura"
devidos para filha menor dos litigantes.
Não há também cogitar de ilegitimidade da ré, pois a menor de
idade não é capaz de celebrar contrato. O ajuste sobre a ocupação do imóvel
celebrou-se entre os litigantes, maiores e capazes.
Os óbices que recomendaram a denegação da liminar não se
confirmaram sob pleno contraditório.
O imóvel não é bem comunicável, pois adquirido quando o autor
era solteiro e o casamento celebrou-se sob o regime da comunhão parcial de
bens” (fls. 175)” (fls. 197/200).
Na verdade, o que pretende a ré/embargante é rediscutir a
matéria, insatisfeita com o deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido "a omissão a que se
refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do julgado, a saber, o
ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se relaciona, em absoluto, com
os argumentos das partes, que podem ser rejeitados implicitamente. O julgador
não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074333-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
necessidade, outrossim, de expressa menção todos os dispositivos legais
invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam
apreciadas; em outras palavras, que o julgador tenha encontrado motivo suficiente
para fundar sua decisão "(Extinto 1° TACivSP ED n° 967.567-4/01 Rel. Des.
Franklin Nogueira).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá a
ré/embargante aparelhar recurso próprio, querendo.
De outro lado, quanto aos embargos interpostos pelo autor, Jerry
Tabacnik, na hipótese dos autos, a r.sentença de primeiro grau de fls. 175/176,
julgou procedente a ação, para reintegrar o autor na posse dos imóvel descrito nos
autos, com a consequente expedição do competente mandado de reintegração de
posse, após o trânsito em julgado. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$
2.500,00.
Dispõe o art. 85, parágrafo 11o, do CPC que “O tribunal, ao
julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação
de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Entretanto, no caso dos autos, os honorários foram arbitrados em
quantia que bem remunera os profissionais, não sendo, portanto, hipótese de se
alterar a verba da sucumbência imposta em primeiro grau para majoração dos
honorários de advogado no recurso (contrarrazões fls. 189/192).
Importante salientar que o legislador condicionou a “majoração”
levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal/avaliação
que cabe ao julgador, no exercício do seu poder discricionário e de acordo com
critérios estabelecidos no próprio comando legal que disciplina os honorários
advocatícios (art. 85 CPC).
Desta feita, no caso “sub-judice” a oferta de resposta ao recurso
não se revestiu de nenhum trabalho excepcional, tratando-se de dever do
profissional no cumprimento de seu mister.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074333-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Neste sentido, “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO
Matéria relativa à majoração da verba honorária em grau recursal, na forma do
art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 Embargos rejeitados” (TJSP
Embargos de Declaração no 1131463-20.2015.8.26.0100
Comarca: São
Paulo 25a Câmara de Direito Privado Relator: CLÁUDIO HAMILTON Data
do Julgamento: 16/02/2017).
Diante de tal contexto, entendo descabida, neste específico caso,
a majoração prevista no art. 85, parágrafo 11o, do CPC, evitando-se, assim, que
os honorários atinjam patamar demasiadamente excessivo.
Por fim, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos opostos por ambas as partes.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora